Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo cometimento dos crimes de injúria racial (art. 2-A da Lei no 7.716/89) e perseguição (art. 147-A do CP). A defesa recorre pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, atipicidade da conduta, ou, subsidiariamente, a desclassificação para perturbação do sossego e a redução dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a absolvição dos crimes de injúria racial e perseguição é cabível, por atipicidade ou insuficiência de provas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta de perseguição para contravenção de perturbação do sossego; (iii) examinar a dosimetria e a redução dos valores de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A autoria e materialidade dos crimes de injúria racial e perseguição restam comprovadas por depoimentos testemunhais e registros de ocorrência, demonstrando a intencionalidade da acusada em ofender e perseguir a vítima por razões raciais. A defesa da ré, de que teria direcionado os xingamentos a animais de estimação, mostra-se isolada e contraditada por testemunhas.
4. 4. As expressões racistas proferidas em múltiplas ocasiões configuram o crime de injúria racial, uma vez que foram reiteradas e vinculadas a elementos étnico-raciais com o objetivo de humilhar e constranger a vítima.
5. 5. O crime de perseguição subsiste, pois, as reiteradas condutas da apelante violam a privacidade e a tranquilidade da vítima, configurando o tipo penal de perseguição, não se adequando à mera contravenção de perturbação do sossego, dada a intensidade e repetição dos atos.
6. 6. A revisão da dosimetria da pena base do crime de injúria racial é parcialmente acolhida, aplicando-se a fração de 1/5 para o aumento por continuidade delitiva, em razão da comprovação de três ocasiões específicas de injúria racial.
7. 7. Quanto à indenização por danos morais, cabível sua redução para R$ 2.500,00, valor originalmente pleiteado pelo Ministério Público, ajustando-o às condições econômicas da ré e ao sofrimento psicológico demonstrado pela vítima, conforme entendimento consolidado no STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. 8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. 9. A prática reiterada de ofensas de cunho racial em múltiplas ocasiões caracteriza o crime de injúria racial em continuidade delitiva.
2. 10. A perturbação reiterada que compromete a integridade psicológica e a paz da vítima configura o crime de perseguição, sendo incabível a desclassificação para contravenção penal de perturbação do sossego.
3. 11. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o pedido expresso do Ministério Público, as condições econômicas das partes e as particularidades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.716/89, art. 2-A; CP, arts. 71 e 147-A; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1643051/MS e REsp no 1675874/MS, 3a Seção.